Tribunal: TJDFT
Processo: 0742470-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES. OBRIGATORIEDADE.
1. Nos termos do artigo 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/1997, há obrigatoriedade de intimação prévia do devedor fiduciante acerca das datas, horários e locais do leilão extrajudicial para alienação do imóvel.
2. A ausência de prova efetiva da intimação dos devedores para ciência das datas, horários e locais designados para a realização do ato torna correta a retirada do imóvel do leilão.
3. Negou-se provimento ao recurso.